Tribunal: TJDFT
Processo: 0047907-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047907-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS, MARIA RITA GOMES DE FREITAS, SEBASTIAO GOMES DA SILVA FILHO DESPACHO Na petição de ID 26457826, a recorrente TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) pede a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para realizar a juntada aos autos do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF no 45.892. Defiro conforme requerido. Ficam neste ato intimados os recorridos CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS, MARIA RITA GOMES DE FREITAS e SEBASTIÃO GOMES DA SILVA FILHO para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 26126161, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino por fim, que as publicações referentes à TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF no 45.892. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024